Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal sobre o alegado pela autora na petição de ID 43108784, comprovando o integral cumprimento da decisão, sob pena de incidência da multa definida. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se com urgência. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora